Tribunal: TJMT
Processo: 1020444-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020444-59.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA;
AGRAVADA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária (com pedido de tutela de urgência) proposta por Transterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda., deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “não se opõe a exclusão da base de cálculo do ISS o valor dos materiais que serão empregados na prestação de serviços, já descritos, desde que, a parte agravada demonstre em suas notas que o ICMS já foi devidamente recolhido, o que não tem ocorrido.”. Ademais, “o município utiliza a forma de lançamento por declaração (do ISSQN), ou seja, primeiro o contribuinte informa os valores e o fundamento do que entende devido para o município, sendo os valores lançados e, somente depois, caso verificada a possibilidade de omissão ou fraude, os valores são revistos, conforme autorizado pelo Código Tributário Municipal”.
Assevera que, “a lei municipal excetua o que não faz parte da base de cálculo do ISSQN, bem como, segue a previsão na LC 116/03”. Assim, “agravada, deveria ter demonstrado na inicial a devida comprovação de que os equipamentos e materiais utilizados para prestação dos serviços contratados, foram fabricados pela própria empresa e que foi devidamente recolhido o ICMS deste”.
Afiança que, “a forma que a decisão previu ficou muito mais abrangente do que a previsão legal, podendo caracterizar até mesmo renúncia de receita, pois autorizou a exclusão da base de cálculo dos ‘materiais que a Autora empregará na prestação dos serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica’. Tal permissivo é muito mais amplo do que o previsto na norma como exceção à base de cálculo.”.
Afirma que, “a medida de suspensão da exigibilidade do crédito tributário concedida pelo Juízo da 3a Vara foi completamente descabida, além de ter sido determinada em desacordo com a legislação pertinente ao caso”. Além disso, a agravada “não garantiu o juízo, e mesmo que tivesse oferecido caução, importante ressaltar que a mesma apenas viabiliza a expedição da certidão de regularidade fiscal, não tendo eficácia equivalente à da suspensão da exigibilidade do crédito ora discutido”, de modo ser aplicável o no 112 de Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator